Tribunal: TJDFT
Processo: 0702837-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. AJUSTE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse procedimento cirúrgico e internação hospitalar de beneficiária em situação de emergência, com fixação de multa cominatória e prazo de 6 (seis) horas para cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussões: (i) verificar a legitimidade da negativa de cobertura de internação; (ii) examinar a adequação da multa cominatória fixada; e (iii) analisar a razoabilidade do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo aqueles administrados por entidades de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ.
4. A cláusula contratual que impõe carência para cobertura de atendimentos de urgência ou emergência é abusiva quando ultrapassado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 12, inc. V, alínea “c”, e do art. 35-C da L. n. 9.656/1998, bem como da Súmula 597 do STJ.
5. Comprovada a necessidade de internação em caráter urgente, atestada por médico assistente, não cabe à operadora do plano de saúde substituir o juízo técnico profissional para negar a cobertura sob fundamento de carência contratual.
6. A multa cominatória fixada mostra-se adequada e proporcional, pois deve ser aferida à luz de seu caráter coercitivo e intimidatório, não se vinculando, como regra, ao valor da obrigação principal.
7. O prazo de 6 (seis) horas para cumprimento da obrigação revela-se exíguo, devendo ser ajustado para assegurar tempo razoável à adoção das providências administrativas necessárias, sem prejuízo da efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de atendimento médico-hospitalar de urgência ou emergência sob alegação de carência contratual após 24 horas da contratação do plano de saúde. 2. A multa cominatória deve ser fixada com base em seu caráter coercitivo, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 297; L. n. 9.656/1998, arts. 12, inc. V, alínea “c”, e 35-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; STJ, Súmula 608; TJDFT, AI n. 0732293-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 26/11/2025, DJe 12/12/2025; TJDFT, AI n. 0703625-63.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 6/4/2022.